Tribunal: TJPA
Processo: 0819158-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819158-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: FRANCISCA DA PAIXAO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da autarquia executada, afastou a alegação de prescrição intercorrente, homologou os cálculos apresentados pelo próprio INSS no valor de R$ 2.522,70 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da exequente. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da autora, ocorrido em 04/07/2018, sem habilitação dos sucessores, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão executória em razão da suposta inércia da parte credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os atos processuais praticados após o falecimento da exequente, sem habilitação dos sucessores, são nulos; e (
ii
) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão executória em razão da alegada inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte da parte impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, porém a nulidade dos atos subsequentes não é automática e depende da demonstração de prejuízo concreto às partes, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A sentença homologatória proferida após o falecimento da exequente não inovou no título executivo nem impôs obrigação diversa, limitando-se a ratificar os cálculos apresentados pela própria autarquia executada, inexistindo prejuízo ao INSS.

A ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, conforme entendimento jurisprudencial.

A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia inequívoca da parte exequente, o que não se verifica quando a paralisação do processo decorre também da ausência de impulso processual pelo próprio Judiciário.

A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a prévia intimação pessoal da parte credora para dar andamento ao feito, providência não verificada nos autos.

Apesar da validade dos atos processuais praticados, o prosseguimento da execução com pagamento de valores exige a regularização da sucessão processual, impondo-se a suspensão do processo até a habilitação dos sucessores da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de suspensão do processo após o falecimento da parte não acarreta nulidade automática dos atos processuais, sendo necessária a demonstração de prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Não há prescrição intercorrente quando não demonstrada a inércia exclusiva da parte exequente, especialmente na ausência de sua intimação pessoal para impulsionar o processo.

Reconhecida a morte da parte, o processo deve permanecer suspenso até a regular habilitação dos sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 313, I, 535, 689, 924 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813011-67.2021.8.14.0000, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 16.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001090-42.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.08.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0009964-74.2010.8.14.0301, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia executada e homologou os cálculos no valor de R$ 2.522,70, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte exequente.

A decisão recorrida
, em ID nº
148303985
dos autos originários,
afastou a alegação de prescrição intercorrente, ao fundamento de que não seria possível atribuir exclusivamente à exequente a paralisação do feito por longo período, uma vez que o processo executivo é regido pelo princípio do impulso oficial, competindo ao Poder Judiciário zelar pelo regular andamento processual. Destacou, ainda, que se trata de verba de natureza alimentar, devida a pessoa hipossuficiente, motivo pelo qual a interpretação das normas prescricionais deve ser restritiva, bem como consignou não haver prova de intimação pessoal da credora para dar andamento ao processo sob pena de prescrição. Ao final, rejeitou a impugnação e homologou o valor indicado nos cálculos apresentados pelo INSS.

Em suas razões recursai
s ID nº
29867419
, o INSS sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que a parte autora foi intimada em 11/11/2013 para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pela autarquia e permaneceu inerte por mais de cinco anos, vindo a requerer o prosseguimento da execução apenas em 11/06/2019, o que caracterizaria também prescrição intercorrente, com fundamento na Súmula 150 do STF e nos
arts
. 535 e 924 do Código de Processo Civil; (
ii
) que a parte exequente, Francisca da Paixão Machado, veio a óbito em 04/07/2018, circunstância que deveria ter ocasionado a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até a devida habilitação dos sucessores; (
iii
) que a petição apresentada em 11/06/2019, requerendo o prosseguimento da execução e a expedição de RPV, teria sido protocolada após o falecimento da autora e sem a regular habilitação dos herdeiros, o que configuraria vício de representação processual e nulidade dos atos subsequentes, nos termos do art. 689 do CPC; e (
iv
) que o prosseguimento da execução nessas circunstâncias poderia resultar em pagamento indevido, causando prejuízo ao erário. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para
anular os atos processuais praticados após o óbito da autora e reconhecer a prescrição da verba executada.

Por decisão monocrática
, ID nº
30354734
,
foi
deferi
do
o pedido de efeito suspensivo, ao entender presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da plausibilidade da alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da exequente sem a habilitação dos sucessores. Determinou, assim, o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem até o julgamento final do recurso, bem como a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, com manifestação específica acerca do alegado óbito da parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme ID nº
31972879
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A
decisão
recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo INSS, fixando o quantum
debeatur
em R$ 2.522,70 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), atualizável até a data da expedição do ofício requisitório.

Expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da parte exequente.
”

O Agravante aponta o falecimento da exequente, Sra. Francisca da Paixão Machado, em 04/07/2018, e argumenta que a sentença proferida posteriormente, que homologou os cálculos, seria nula por ausência de habilitação dos sucessores.

De fato, a regra processual (art. 313, I, CPC) impõe a suspensão do processo com a morte da
parte
, qual restou comprovada em ID nº
156429604
, dos autos originários
. Contudo, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes não é automática, devendo ser analisada sob a ótica do efetivo prejuízo causado às partes, em homenagem ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No caso concreto, o único ato decisório relevante praticado após o óbito da exequente foi a sentença que rejeitou a impugnação do INSS e homologou os cálculos de liquidação
,
cálculos estes que foram apresentados pela própria autarquia agravante
, conforme
ID’s
nº
70751487 e 70751496
. A manifestação da advogada da parte autora, embora ocorrida após o falecimento, limitou-se a concordar com o valor proposto pelo devedor
, conforme ID nº
70751496
.

Dessa forma, a sentença homologatória não inovou no título executivo, não
criou nova
obrigação, nem impôs qualquer gravame inesperado ao INSS. Apenas ratificou o montante que a própria autarquia já havia reconhecido como devido. Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao Agravante que justifique a anulação do ato.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou no sentido de que a ausência de suspensão do processo, por si só, não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que afastara a alegação de prescrição para habilitação dos herdeiros.
2 - É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. Precedentes do STJ.

3 - Quanto a alegação de nulidade do pedido de cumprimento de sentença, considerando a jurisprudência acima e a ausência
de impugnação dos herdeiros quanto ao documento, concordo com o juízo quando afirma a inexistência de prejuízo a justificar a declaração de nulidade, nos termos do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
4 - Por fim, pretende inovar o agravante quando se insurge quanto a não habilitação do inventariante, o que não foi impugnado pelo IGEPREV e não foi objeto de análise pelo juízo de piso. De toda forma, rechaço a alegação de nulidade da representação, considerando que no presente caso, a ação de inventário aberta à época do falecimento já se encontra arquivada, não havendo bens a inventariar e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, através da Certidão de Óbito (Id nº 29889713 –
autos principal
), bem como documentos pessoais que comprovam a filiação (ID nº 29889701), logo, torna-se realmente desnecessária a abertura de inventário. 5 - Recurso Conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08130116720218140000 16651065, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, embora a irregularidade na representação processual exista, a ausência de prejuízo ao INSS impede a declaração de nulidade da sentença homologatória.

Superada a questão da nulidade, a análise da prescrição intercorrente deve considerar o cenário processual como um todo. O juízo de origem afastou a prescrição por entender que a paralisação do feito não pode ser atribuída com exclusividade à parte credora. Assiste razão ao magistrado.

A jurisprudência é firme ao condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente à demonstração de inércia inequívoca do exequente. No caso dos autos, verifica-se que, após a intimação da advogada em 2013, o processo permaneceu sem qualquer despacho ou ato ordinatório por parte da serventia por um longo período.

Ademais, para que a inércia da parte credora seja configurada, seria imprescindível a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento, o que não ocorreu.

Este Tribunal tem afastado a prescrição quando a demora no trâmite é atribuível, ainda que em parte, à morosidade dos mecanismos do Judiciário, em aplicação análoga da Súmula 106 do STJ.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME Trata
-se de Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa; (
ii
) saber se a demora na tramitação do processo pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da parte; e (
iii
) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a intimação prévia do credor para que possa opor algum fato impeditivo à sua incidência, em respeito ao contraditório e ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ausência de tal intimação configura erro de procedimento (
error
in procedendo), gerando a nulidade da sentença.
A inércia da parte, requisito para a prescrição intercorrente, não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando o exequente demonstra ter diligenciado nos autos por meio de diversos pedidos de consulta a sistemas conveniados. Embora a sentença seja nula por vício formal, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é, de fato, o trienal, previsto na legislação cambial
( Lei
Uniforme de
Genébra
), por força da aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento:
“1
. Para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação do credor para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.604.412/SC
(Tema IAC nº 1).
2. Afasta-se a alegação de inércia da parte exequente quando a paralisação do processo decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
3. A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário
(CCB
) prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 240, § 3º, e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66
(Lei
Uniforme de
Genébra
), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.604.412/SC; Súmula 106/STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010904220118140115 29314285, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não configurada a inércia exclusiva e inequívoca da parte exequente, e ausente sua intimação pessoal para impulsionar a execução, deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente.

DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E HABILITAÇÃO

Afastadas as teses de nulidade e prescrição, resta a irregularidade na sucessão processual. A validade dos atos até aqui praticados não autoriza o prosseguimento da execução, com o pagamento de valores, sem que o polo
ativo
esteja devidamente regularizado.

A irregularidade decorrente do falecimento da parte constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador. Nos termos do art. 313, I, do CPC, a morte da parte impõe a suspensão do processo até a regular habilitação dos sucessores, a fim de assegurar a adequada substituição processual e a regularidade da relação processual.

O pagamento da RPV a quem não detém legitimidade para recebê-la geraria prejuízo concreto e de difícil reparação ao erário.

Assim, a solução que melhor se coaduna com os princípios da economia processual e da segurança jurídica é manter a validade da sentença homologatória, mas suspender o seu cumprimento até que se promova a regular habilitação dos sucessores da Sra. Francisca da Paixão Machado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo
incólume
a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a alegação de prescrição
intercorrente. Contudo, de ofício, reconhecendo a irregularidade na sucessão processual em razão do falecimento da exequente, determino a suspensão do feito na origem até a devida habilitação de seus sucessores, nos termos dos
arts
. 313, I

do Código de Processo Civil, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
16
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026